Tribunal: STF
Processo: AR 2156
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-02
Data de publicação: 2015-12-02

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 



    A questão articulada nos primeiros embargos declaratórios - convertidos em agravo regimental -, atinente à validade dos instrumentos de mandato coligidos à ação rescisória, foi devidamente apreciada e explicitadas razões de decidir suficientes ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em omissão ou obscuridade. 



    Ausente contradição, omissão ou obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem-se como evidenciado o caráter meramente infringente da insurgência. 



    Embargos de declaração rejeitados.